Tribunal: TJDFT
Processo: 0712948-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0712948-97.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ELVIRA ROSA DE CARVALHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária, inclusive o documento de ID 14699705. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto